Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736366-84.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR, APÓS NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CONSTATADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. IMEDIATA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Autor (idoso – 68 anos) internado em hospital privado em 23.09.2017, em caráter de urgência, após negativa de atendimento em Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante, sob o argumento de que havia “apenas um clínico na unidade, atendendo a sala vermelha” (Id. 3464877-p.21). Piora do quadro geral do paciente a culminar na necessidade de remoção para a UTI (“insuficiência respiratória grave, sob ventilação mecânica em choque septico, sedação contínua, com risco de morte”, Id. 3464877 – p.23). Deferida a antecipação de tutela (solicitada pela Defensoria Pública), em 27.9.2017, para determinar que o réu “providenciasse, no prazo de até 05 (cinco) dias a transferência da internação da parte autora para UTI isolada adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou na inexistência de leito na rede pública ou conveniada, que mantenha a internação da parte autora na UTI isolada do hospital Santa Marta, como todo o tratamento, cirurgia, medicamentos e procedimentos às expensas do réu.” II. Pretende o recorrente a completa reforma do decisum, para julgar improcedentes os pedidos (livre escolha do paciente por hospital particular) ou, subsidiariamente, para que “a condenação tenha por termo inicial a data da efetiva inserção na Central de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal”; III. Não prospera o argumento de livre escolha do paciente por hospital particular, porquanto o atendimento foi realizado em nosocômio particular em virtude de negativa de atendimento em Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante (Id. 3464877-p.21) e do aparente quadro emergencial. A farta documentação corrobora a gravidade do estado de saúde do requerente, a demandar pronta intervenção médica. IV. Certo é que, tão logo constatados (por relatório do médico responsável) o agravamento da doença e a necessidade de internação em UTI, foi encaminhada solicitação de visita para avaliação do quadro clínico do paciente (Id. 3464877 – p.29) e a conseqüente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos (referente à consulta em pronto-socorro). V. Não se olvide que não há qualquer evidência que o DF tenha diligenciado no sentido de atender ou averiguar o quadro clínico do paciente. A inexistência de vagas em leito de UTI da rede pública então expressamente admitida em documento expedido pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, em 27.9.2017, no qual consta que até o momento não existia “ofertas de vagas pelos hospitais da rede própria, contratada/conveniada em U.T.I. que preencham os critérios para o direcionamento do paciente.” Nesse cenário, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido para: “condenar o Distrito Federal a arcar com os custos da internação do autor no referido hospital particular, desde o dia 23.9.2017, data da negativa de atendimento, ou promova sua remoção para o hospital público, sem prejuízo de arcar com os custos da rede privada” VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. I. Garantido o contraditório e constatada a alegada contradição (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública), é de se acolher os aclaratórios para excluir a condenação do ente federativo à referida verba sucumbencial. II. Entendimento pacífico das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, de sorte que condenação (ora excluída) redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1063036, DJe 13.12.2017; 2a TR, Acórdão 1086217, DJe 10.4.2018; 3a TR, Acórdão 1071051, DJe 7.2.2018. III. Embargos conhecidos e acolhidos para excluir a condenação do DF em honorários advocatícios. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal